Tribunal: STF
Processo: Rcl 42129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos.
    O reclamante alega, em síntese, violação ao comando da Súmula Vinculante 56, pois obteve progressão para o regime semiaberto, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária masculina 1 de Potim. 
    Requer, liminarmente, o deferimento “para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.” No mérito, pugna “pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    Em resposta à solicitação da Presidência, a autoridade reclamada informou (eDOC 8) que, em 03.06.2020, fora concedida ao reclamante progressão ao regime semiaberto e, enquanto aguarda o surgimento da vaga, ele permanece recolhido na Penitenciária I de Potim, adequada ao cumprimento de pena no regime fechado. 
    É o relatório. Decido.
    2 O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa constante da inicial, bem como dos documentos e das informações prestadas, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois o reclamante encontra-se em regime semiaberto e, até o presente momento, não há notícia da transferência à unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, tampouco consta a adoção de quaisquer das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor do reclamante e/ou de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar, ressalvada, por evidente, a hipótese de que o reclamante já esteja, no momento do recebimento da presente determinação, em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto. Se a implantação das medidas acima não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.
    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente